Tribunal: STF
Processo: RHC 237659
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 29).



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeiro grau, às penas de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.



    No presente recurso, a defesa sustenta a atipicidade da conduta, bem como a necessidade de rever a dosimetria da pena, reconhecendo-se o redutor do tráfico privilegiado, alterando-se o regime inicial de cumprimento da pena e substituindo-se a pena ao fim aplicada.



    Requer, ao final, 



    “seja a liminar deferida para revogar o v. Acordão do TJPA, mantendo o paciente em regime atual, cassar a sentença anteriormente proferida. 



    E no mérito, que a ordem seja concedida para: 



    Seja confirmada a liminar; 



    o recorrente seja absolvido do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06; 



    o recorrente seja absolvido do crime do art.35, caput, da Lei 11.343/2006; 



    subsidiariamente, para que seja aplicada a redução do § 4ª do artigo 33, da Lei, e ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. 



    No que cinge ao mérito, caso seja mantida a condenação, que seja revista a dosimetria para que a pena base seja fixada no mínimo legal. 



    Requer seja refeita nova dosimetria da aplicação de MULTA, vinculada à proporcionalidade da pena. E ao final deixe de ser aplicada, haja visa o reconhecimento da incapacidade financeira do apelante.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O recurso volta-se contra decisão singular proferida pelo relator no bojo do HC nº 858.819/MG (edoc. 29).



    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    Segundo preconizado pela eminente ministra relatora naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, deminha relatoria, DJe de 27/8/14);  



    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).”  



    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 



    Nesse sentido, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente